Tribunal: STF
Processo: HC 76476
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-08-25
Data de publicação: 1998-08-25

Ementa:
EMENTA:- Habeas corpus. Ação de busca e apreensão de
veículo, fundada em contrato de alienação fiduciária. Paciente
condenado em grau de apelação a exibir o veículo ou o equivalente em
espécie sob pena de ver decretada sua prisão por 90 dias. 2.
Sustentação de inconstitucionalidade do decreto de prisão civil. 3.
Liminar deferida, tão-só, para a não execução do mandado de prisão
até o julgamento final do habeas corpus. 4. Parecer da Procuradoria-
Geral da República pela prejudicialidade do pedido, após devolução
do bem. 5. Ordem de prisão sem objeto. Habeas corpus prejudicado.